Tribunal: TJSP
Processo: 2214260-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO AO PREPARO DO RECURSO.
Gratuidade judicial indeferida no AI no 2171634-25.2020.8.26.0000, por esta Câmara em 17/09/2020.
Agravante intimado para recolhimento da taxa judiciária relativa ao preparo do recurso.
Documentos apresentados que não comprovam a hipossuficiência financeira - Ausência de recolhimento.
Requisito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO AO PREPARO DO RECURSO.
Gratuidade judicial indeferida no AI no 2171634-25.2020.8.26.0000, por esta Câmara em 17/09/2020.
Agravante intimado para recolhimento da taxa judiciária relativa ao preparo do recurso.
Documentos apresentados que não comprovam a hipossuficiência financeira - Ausência de recolhimento.
Requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso. Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007, do CPC. Recurso não conhecido.